Tribunal: TJSP
Processo: 1000255-69.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Contrato bancário - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária – Execução – Prescrição – Termo inicial - Data do vencimento da última parcela do contrato – Reconhecimento - Decreto-Lei 167/67, artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66) e do artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil - Levantamento da garantia hipotecária – Cabimento – Sucumbência – Regra de causalidade –

Ementa:
Contrato bancário - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária – Execução – Prescrição – Termo inicial - Data do vencimento da última parcela do contrato – Reconhecimento - Decreto-Lei 167/67, artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66) e do artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil - Levantamento da garantia hipotecária – Cabimento – Sucumbência – Regra de causalidade – Devedor que deu causa à lide pela inadimplência do contrato – Ônus de sucumbência – Encargo devido – Artigos 82, § 2o e 85 do CPC e entendimento do STJ - REsp. n. 1.769.201.
Recurso provido em parte.